Tribunal: TJSP
Processo: 1014475-84.2023.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública - Pretensão à emissão de certidão de tempo de contribuição – Demora injustificada da Administração Pública – Ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante – Exegese do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal - Sentença concessiva da segurança mantida. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.